Tribunal: STF
Processo: AI 292749
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão o agravante.  O recurso extraordinário só
ataca o acórdão recorrido com base na alegação de que foi ofendido o
artigo 37, XIV, da Constituição com a nova redação que lhe foi dada
pela Emenda Constitucional nº 19/98, questão que, somente levantada
em embargos de declaração, foi afastada com o fundamento
infraconstitucional de que o direito superveniente à propositura da
ação não poderia ter sido examinado no acórdão embargado, que assim
não foi omisso a tal respeito, tendo em vista que os fatos se
passaram sob a égide da norma anterior.
Agravo a que se nega provimento.